Tribunal: CARF
Processo: 10140.720392/2014-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE ÀS PARTES LITIGANTES.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela, objeto da decisão.
ABONO VARIÁVEL. MAGISTRATURA ESTADUAL E MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. NATUREZA INDENIZATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
A natureza jurídica indenizatória do abono variável e provisório concedido pelo art. 6o da Lei no 9.655/98, com alteração dada pelo art. 2o da Lei no 10.474/02, prevista na Resolução STF no 245/2002, aplica-se tão somente à Magistratura da União e ao Ministério Público Federal, não se estendendo à Magistratura e aos representantes do Ministério Público Estaduais, que estão sujeitos à incidência da tributação pelo imposto de renda.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. INDEPENDÊNCIA DA DENOMINAÇÃO DOS RENDIMENTOS.
Constituem rendimento bruto sujeito à incidência do Imposto de Renda todo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados, independentemente da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE VALORES RECEBIDOS EM ATRASO. ISENÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
A correção monetária sobre valores recebidos em atraso corresponde a provento, porquanto implica aumento patrimonial, e sobre ela incide imposto de renda por ausência de norma legal isentiva.
VERBA SALARIAL CLASSIFICADA POR LEI ESTADUAL COMO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. INCIDÊNCIA DE IRPF.
São tributáveis as verbas de natureza eminentemente salarial em relação às quais não existe qualquer isenção concedida pela União, ente constitucionalmente competente para legislar sobre imposto de renda.
JUROS DE MORA. VERBAS ALIMENTARES PAGAS EM ATRASO. ISENÇÃO. TEMA 878 DO STJ.
Os juros de mora decorrentes do pagamento em atraso de verbas alimentares a pessoas físicas escapam à regra geral da incidência do Imposto de Renda, uma vez que, excepcionalmente, configuram indenização por danos emergentes.
MULTA DE OFÍCIO. EXCLUSÃO. ERRO INDUZIDO PELA FONTE PAGADORA. SÚMULA CARF No 73.
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa de ofício.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.720392/2014-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.770 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de maio de 2024
Recorrente
DORIVAL MOREIRA DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE
ÀS PARTES LITIGANTES.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquela, objeto da decisão.
ABONO VARIÁVEL. MAGISTRATURA ESTADUAL E MINISTÉRIO
PÚBLICO
ESTADUAL.
NATUREZA
INDENIZATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
A natureza jurídica indenizatória do abono variável e provisório concedido
pelo art. 6o da Lei no 9.655/98, com alteração dada pelo art. 2o da Lei no
10.474/02, prevista na Resolução STF no 245/2002, aplica-se tão somente à
Magistratura da União e ao Ministério Público Federal, não se estendendo à
Magistratura e aos representantes do Ministério Público Estaduais, que estão
sujeitos à incidência da tributação pelo imposto de renda.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. INDEPENDÊNCIA DA
DENOMINAÇÃO DOS RENDIMENTOS.
Constituem rendimento bruto sujeito à incidência do Imposto de Renda todo o
produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos e
pensões percebidos em dinheiro, os proventos de qualquer natureza, assim
também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos
rendimentos declarados, independentemente da denominação dos rendimentos,
títulos ou direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte,
da origem dos bens produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou
proventos, bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte
por qualquer forma e a qualquer título.
CORREÇÃO
MONETÁRIA
SOBRE
VALORES
RECEBIDOS
EM
ATRASO. ISENÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
A correção monetária sobre valores recebidos em atraso corresponde a
provento, porquanto implica aumento patrimonial, e sobre ela incide imposto
de renda por ausência de norma legal isentiva.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.720392/2014-90
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.770 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720392/2014-90

VERBA SALARIAL CLASSIFICADA POR LEI ESTADUAL COMO DE
NATUREZA INDENIZATÓRIA. INCIDÊNCIA DE IRPF.
São tributáveis as verbas de natureza eminentemente salarial em relação às
quais não existe qualquer isenção concedida pela União, ente
constitucionalmente competente para legislar sobre imposto de renda.
JUROS DE MORA. VERBAS ALIMENTARES PAGAS EM ATRASO.
ISENÇÃO. TEMA 878 DO STJ.
Os juros de mora decorrentes do pagamento em atraso de verbas alimentares a
pessoas físicas escapam à regra geral da incidência do Imposto de Renda, uma
vez que, excepcionalmente, configuram indenização por danos emergentes.
MULTA DE OFÍCIO. EXCLUSÃO. ERRO INDUZIDO PELA FONTE
PAGADORA. SÚMULA CARF No 73.
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado
por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o
lançamento de multa de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em por
unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para: i) excluir da base
de cálculo do imposto de renda o valor de R$ 5.211,53, referente às férias indenizadas; ii) excluir
da base de cálculo do imposto de renda os juros de mora referentes ao pagamento da PAE
(Parcela Autônoma de Equivalência), no valor de R$ 131.527,42; iii) excluir a multa de ofício de
75%.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Wilderson Botto (substituto convocado),
Thiago Álvares Feital e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão da Quarta Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre (RS), consubstanciada no Acórdão
no 10-55.444 (fls. 81/89), o qual, por unanimidade de votos, julgou improcedente a Impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
Reproduzo a seguir o relatório do Acórdão de Impugnação, o qual descreve os
fatos ocorridos até a decisão de primeira instância.
O interessado acima qualificado foi autuado, tendo sido lhe exigido o crédito tributário
no montante de R$ 127.906,58, nele incluídos imposto, multa de ofício de 75% e juros
de mora, relativo ao ano-calendário 2011, em virtude da apuração de rendimentos
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.770 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720392/2014-90

classificados indevidamente na DIRPF, na forma dos dispositivos legais sumariados na
peça fiscal(fls. 03 e seguintes).
O contribuinte, às fls. 54 a 70, impugna tempestivamente o lançamento. Suas alegações
estão, em síntese, a seguir descritas.
A autoridade administrativa, após procedimento fiscalizatório, entendeu que o
impugnante classificou indevidamente na sua declaração de ajuste anual do imposto
sobre a renda as seguintes verbas: Correção Monet. AB. VAR, F. Indeniz. Venc. Mag,
Indeniz. De Substituição Plena e Juros Mag.
Ponderou a fiscalização que tais recebimentos não têm caráter indenizatório,
amoldando-se à definição legal de renda tributável.
Em que pese os fundamentos apresentados no auto de infração, a análise das rubricas
destacadas demonstra que a autoridade administrativa, laborou em equívoco, sendo
indevida a autuação, o que será adiante demonstrado.
CORREÇÃO MONETÁRIA ABONO VARIÁVEL - VERBA DE NATUREZA
INDENIZATÓRIA
Como se pode verificar do auto de infração epigrafado, dentre as rubricas recebidas pelo
impugnante e que a autoridade fiscal entendeu que deveriam ser oferecidas à tributação
encontra-se a "correção monetária abono variável", no valor de R$ 102.946,92.
Ocorre que não incide imposto sobre a renda no valor recebido a titulo de "correção
monetária abono variável", pois a mesma não compõe o conceito de renda para efeito de
tributação, mesmo que tal rubrica seja dividida para fins de estudo e de teste das
premissas.
A vantagem pecuniária, de caráter transitório, denominada de abono variável, foi criada
pela Lei Federal n° 9.655/98, nos seguintes termos:
Art. 6o. Aos membros do Poder Judiciário é concedido um abono variável, com
efeitos financeiros a partir de 1o de janeiro de 1998 e até a data da promulgação
da Emenda Constitucional que altera o inciso V do art. 93 da Constituição,
correspondente à diferença entre a remuneração mensal atual de cada
magistrado e o valor do subsídio que for fixado quando em vigor a referida
Emenda Constitucional.
Por sua vez, foi o artigo 2o da Lei Federal n° 10.474/02 que fixou o valor do referido
abono, fazendo-o, nos seguintes termos:
Art. 2o O valor do abono variável concedido pelo art. 6o da Lei no 9.655, de 2
de junho de 1998, com efeitos financeiros a partir da data nele mencionada,
passa a corresponder à diferença entre a remuneração mensal percebida por
Magistrado, vigente à data daquela Lei, e a decorrente desta Lei.
§ 1o Serão abatidos do valor da diferença referida neste artigo todos e quaisquer
reajustes remuneratórios percebidos ou incorporados pelos Magistrados da
União, a qualquer título, por decisão administrativa ou judicial, após a
publicação da Lei n° 9.655, de 2 de junho de 1998.
§ 2o Os efeitos financeiros decorrentes deste artigo serão satisfeitos em 24
(vinte e quatro) parcelas mensais e sucessivas, a partir do mês de janeiro de
2003.
§ 3o O valor do abono variável da Lei n° 9.655, de 2 de junho de 1998, é
inteiramente satisfeito na forma fixada neste artigo.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.770 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720392/2014-90

Não obstante, o C. STF, mediante a Resolução Administrativa n° 245/02, ancorada nos
procedentes do próprio Tribunal Constitucional, definiu a natureza jurídica do "abono
variável", nos seguintes termos:
Art. 1o. É de natureza indenizatória o abono variável e provisório de que trata
do artigo 2o da Lei n° 10.474, de 2002, conforme precedentes do Supremo
Tribunal Federal.
Outra não é a posição do C. STJ, que, ao enfrentar caso idêntico ao presente, reafirmou
que a natureza jurídica do "abono variável" é de indenização, e, nessa medida, não sofre
a incidência de imposto sobre a renda.
Outra não poderia ser a conclusão da então Ministra da Corte Superior, isso porque o
art. 6o da Lei Federal n° 9.655/98 trata dos membros do Poder Judiciário, ou seja, não
limita o pagamento da indenização criada apenas aos membros do Judiciário Federal.
Portanto, qualquer interpretação que tente limitar os efeitos da Lei n° 9.655/98 e da
Resolução n° 245/02 do C. STF é falaciosa e insustentável, tendo em vista a
determinação legal.
Por outro lado, no que se refere à incidência de IRPF sobre correção monetária, é
preciso ressaltar que para a incidência do imposto sobre a renda é necessário que o
contribuinte tenha aquisição de disponibilidade econômica, ou seja, tenha acréscimo
patrimonial decorrente de riqueza nova e que esta seja experimentada em comparação
com àquela do exercício fiscal anterior.
Em outras palavras, com o pagamento da correção monetária não há acréscimo
patrimonial apto a permitir a incidência do IRPF, mas, tão somente, a recomposição do
patrimônio anterior que perdeu valor em função do comportamento inflacionário.
Assim, diante da natureza jurídica da correção monetária, não se pode falar em
incidência de imposto sobre a renda, matéria esta que é pacificada nos âmbito do C.
STJ.
Portanto, tanto o principal (abono variável), quanto o acessório (correção monetária),
são insuscetíveis de incidência do imposto sobre a renda da pessoa física.
JUROS MORATÓRIOS PAGOS EM FUNÇÃO DA PARCELA AUTÔNOMA DE
EQUIVALÊNCIA
A análise do auto de infração demonstra que, dentre as rubricas recebidas pelo
impugnante e que a autoridade fiscal entendeu que deveriam ser oferecidas à tributação
encontra-se a denominada "Juros Mag.", no valor de R$ 131.527,42 .
Ocorre que não incide imposto sobre a renda no valor recebido a título de "Juros Mag.",
pois a mesma não compõe o conceito de renda para efeito de tributação, já que se trata
de juro moratório destinado a recompor perda sofrida pelo impugnante, isto é, reparação
de dano emergente.
Não havendo riqueza nova, inexistindo acréscimo patrimonial no pagamento de juros
moratórios, não se fala de incidência do IRPF. É importante colocar em destaque o
pensamento de SACHA CALMON NAVARRO COELHO, ao defender a
impossibilidade de incidência de imposto de renda sobre os juros de mora, já que por
estes decorrerem de um ato ilícito, jamais poderiam ser tributados sob pena de ofensa ao
conceito constitucional de tributo.
A Jurisprudência do C. STJ, em recentíssimo julgamento, ao tratar de valor pago em
pecunia a título de juros moratórios, como é o caso do impugnante, entende pela não
incidência do imposto sobre a renda.
FÉRIAS INDENIZADAS - INDENIZAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO PLENA
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.770 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720392/2014-90

A análise do auto de infração demonstra que, dentre as rubricas recebidas pelo
impugnante e que a autoridade fiscal entendeu que deveriam ser oferecidas à tributação
encontra-se a denominada "F. Indeniz. Venc. Mag.", no valor de R$ 5.211,53.
Ocorre que as férias, quando indenizadas, não sofrem a incidência de imposto de renda,
notadamente porque tem ela natureza indenizatória e, nessa medida, não compõe o
conceito de renda para efeito de tributação.
Essa matéria é pacificada no âmbito do CARF e também do STF sendo que, neste
último caso, tal matéria já foi decidida pelas duas seções de direito público daquela
corte, inclusive com a edição de súmula.
O mesmo caminho, outrossim, deve ser trilhado em relação à indenização de
substituição plena, pois, tendo em vista sua natureza jurídica indenizatória, conforme
prevê o art. 244 da Lei Estadual n° 1.511/94, não deve ser oferecida à tributação a titulo
de IRPF, sendo o auto de infração, nesse particular, indevido.
APLICAÇÃO DE MULTA - IMPOSSIBILIDADE EM DECORRÊNCIA DE ERRO
ESCUSÁVEL - O INFORME DE RENDIMENTOS DETERMINOU AS VERBAS
TRIBUTÁVEIS
A autoridade fiscal, em decorrência do seu entendimento de que as verbas recebidas
pelo impugnante deveriam ser oferecidas à tributação, lavrou o auto de infração e
promoveu a aplicação de multa, no importe de 75% do valor apurado.
Ocorre, entretanto, que na eventual hipótese de ser mantida a autuação quanto à
obrigação tributária - admite-se apenas para argumentar, em razão da aplicação do
princípio da eventualidade, a multa aplicada é indevida, já que o impugnante terá sido
induzido a erro pela fonte pagadora e, sendo assim, terá cometido erro escusável, o que
afasta a incidência da multa.
Em outras palavras, pode-se observar do informe de rendimentos fornecido pelo
Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, fonte pagadora do impugnante, que as
rubricas consideradas como tributáveis no auto de infração, no informe foram
consideradas como "rendimentos isentos e não tributáveis", razão pela qual foi assim
declarado na DIRPF pelo contribuinte.
Se houve erro na determinação da natureza jurídica dos valores recebidos pelo
impugnante, ele foi provocado pela fonte pagadora que classificou, equivocadamente,
os valores recebidos como isentos e não tributáveis, de forma que não pode o
contribuinte ser apenado com a aplicação de multa de ofício.
Se o impugnante foi induzido a erro pelo informe de rendimentos da sua fonte pagadora,
trata-se de erro escusável, e, por tal razão, não se mostra possível a incidência da multa
de ofício (75%), nos termos da súmula n° 73 do CARF
DOS REQUERIMENTOS
a) seja julgado improcedente o auto de infração decorren te do MPF n°
0140100.2014.00024, relativo ao IRPF lançado em relação às rubricas (i) correção
monetária abono variável; (ii) juros mag; (iii) F. Indeniz. Venc. Mag. e Indeniz. de
Substituição Plena, pois tais valores, além de não demonstrar acréscimo patrimonial,
por não ser riqueza nova, têm, em todos os casos, natureza jurídica indenizatória, o que
afasta a incidência do impos to sobre a renda da pessoa física;
b)na eventualidade de o lançamento ser mantido em qualquer das suas rubricas, que seja
o auto de infração decorrente do MPF n° 0140100.2014.00024 julgado improcedente
para afastar a multa de ofício aplicada, tendo em vista que se trata de erro escusável, já
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.770 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720392/2014-90

que o impugnante foi induzido a erro pela sua fonte pagadora quando classificou as
verbas pagas como isentas e não tributáveis;
c)por fim, os subscritores da presente, valendo-se por analogia das autorizações
previstas nos artigos 365, IV e 544, § Io, ambos do CPC, declaram, sob as penas da lei,
que todas as cópias anexadas a esta impugnação são autênticas.
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013 e conforme definição da Coordenação-Geral do Contencioso Administrativo
e Judicial da RFB, o presente e-processo foi encaminhado para esta DRJ/POA/RS para
julgamento.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (MS)
julgou improcedente a Impugnação, cuja decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2011
DECISÕES
ADMINISTRATIVAS
E
JUDICIAIS.
EFEITOS.
As
decisões
administrativas, mesmo as proferidas por Conselhos de Contribuintes, e as judiciais,
excetuando-se as proferidas pelo STF sobre a inconstitucionalidade das normas legais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam
em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
DOUTRINAS.
Mesmo a mais respeitável doutrina, ainda que dos mais consagrados tributaristas, não
pode ser oposta ao texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do
direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à legalidade.
RENDIMENTOS. IMPOSTO DE RENDA. INCIDÊNCIA.
Todos os rendimentos, abstraindo-se sua denominação, acordos ou qualquer outra
circunstância, estão sujeitos à incidência do imposto de renda, desde que não
contemplados no rol das isenções de que trata o artigo 39 do Regulamento do Imposto
de Renda, aprovado pelo Decreto n.o 3.000, de 26 de março de 1999.
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS.
ABONO
VARIÁVEL.
NATUREZA
INDENIZATÓRIA. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL. VEDAÇÃO À EXTENSÃO DE NÃO-INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Inexistindo dispositivo de lei federal atribuindo às verbas recebidas pelos membros do
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul a mesma natureza indenizatória
do abono variável previsto pela Lei no 10.474, de 2002, descabe excluir tais rendimentos
da base de cálculo do imposto de renda.
RENDIMENTOS. ISENÇÃO.
A isenção, sendo uma das modalidades de exclusão do crédito tributário, deve ser
sempre decorrente de lei e de interpretação literal e restritiva.
RESPONSABILIDADE. FONTE PAGADORA
À fonte pagadora cabe efetuar a retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte e
enviar ao beneficiário o comprovante de rendimentos pagos e imposto de renda retido,
podendo ser penalizada por informação incorreta prestada nesse comprovante, mas isso
não elide a responsabilidade do contribuinte pelas informações prestadas em sua
declaração de IRPF.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.770 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720392/2014-90

RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÃO FISCAL. A responsabilidade por infração
fiscal independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada dessa decisão em 06/08/2015, por via postal (A. R. de fl. 93), o
Contribuinte apresentou, em 03/09/2015, o Recurso Voluntário de fls. 95/118, repisando as
alegações da Impugnação, além de anexar declaração da Diretora da Secretaria do Conselho
Superior da Magistratura do TJMS.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
O Recorrente cita diversas decisões administrativas e judiciais. Quanto ao
entendimento que consta das decisões proferidas pela Administração Tributária ou pelo Poder
Judiciário, embora possam ser utilizadas como reforço a esta ou aquela tese, elas não se
constituem entre as normas complementares contidas no art. 100 do CTN e, portanto, não
vinculam as decisões desta instância julgadora, restringindo-se aos casos julgados e às partes
inseridas no processo de que resultou a decisão. São inaplicáveis, portanto, tais decisões à
presente lide.
MÉRITO
Correção monetária abono variável:
Alega o Recorrente que não incide imposto de renda sobre o valor recebido a
título de “correção monetária abono variável”, pois essa verba não compõe o conceito de renda.
Afirma que tal vantagem pecuniária foi criada pela Lei Federal no 9.655/98, tendo
o seu valor fixado pelo art. 2o da Lei Federal no 10.474/02.
Sustenta que o STF, mediante a Resolução Administrativa no 245/02, definiu a sua
natureza jurídica de indenização, não sofrendo a incidência de tributação pelo imposto de renda.
Aduz, ainda, que no pagamento de correção monetária não há acréscimo
patrimonial, mas tão somente a recomposição do patrimônio anterior que perdeu o valor em
função da inflação. Assim, não se pode falar em incidência do imposto de renda.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.770 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720392/2014-90

Defende que tanto o principal (abono variável) quanto o acessório (correção
monetária) não sofrem a incidência do imposto de renda.
Não cabe razão ao Recorrente.
O abono variável foi concedido aos membros do Poder Judiciário da União, com
base no art. 6° da Lei no 9.655, de 2 de junho de 1998, que assim dispõe:
Art. 6o Aos membros do Poder Judiciário é concedido um abono variável, com efeitos
financeiros a partir de 1o de janeiro de 1998 e até a data da promulgação da Emenda
Constitucional que altera o inciso V do art. 93 da Constituição, correspondente à
diferença entre a remuneração mensal atual de cada magistrado e o valor do subsídio
que for fixado quando em vigor a referida Emenda Constitucional.
Posteriormente, o art. 2°, caput e § 1°, da Lei n. 10.474, de 27 de junho de 2002,
estabeleceu:
Art. 2o O valor do abono variável concedido pelo art. 6o da Lei no 9.655, de 2 de junho
de 1998, com efeitos financeiros a partir da data nele mencionada, passa a corresponder
à diferença entre a remuneração mensal percebida por Magistrado, vigente à data
daquela Lei, e a decorrente desta Lei.
§ 1o Serão abatidos do valor da diferença referida neste artigo todos e quaisquer
reajustes remuneratórios percebidos ou incorporados pelos Magistrados da União, a
qualquer título, por decisão administrativa ou judicial, após a publicação da Lei no
9.655, de 2 de junho de 1998.
(destaquei)
Na mesma data, foi editada a Lei no 10.477, que estendeu o abono variável aos
membros do Ministério Público da União.
No plano infralegal, a Resolução no 245, de 12 de dezembro de 2002, do Supremo
Tribunal Federal, esclareceu, em seu art. 1°, que o abono variável e provisório concedido pelo
art. 6° da Lei no 9.655/1998, com alteração do art. 2° da Lei n° 10.474/2002, tem natureza
jurídica indenizatória.
Nesse cenário, a Procuradoria da Fazenda Nacional editou o Parecer PGFN/No
529, de 2003, aprovado pelo Ministro da Fazenda, que reconhece a natureza indenizatória do
abono previsto na Lei no 9.655/98, com a alteração trazida pela Lei n° 10.474/2002, acatando
interpretação do STF quanto à sua natureza reparatória.
Contudo, a Resolução do STF, bem como o Parecer da PGFN, se referem
especificamente ao abono concedido pelas Leis no 10.474 e 10.477, de 2002, aos Magistrados da
União e aos Membros do Ministério Público da União; não se aplicando tal entendimento à verba
recebida pelos membros da Magistratura do Mato Grosso do Sul.
Considerando o nítido caráter salarial de diferenças pagas a posteriori, entendo
que a verba em referência encontra-se sujeita à incidência do IR, conforme dispõe o art. 43 do
CTN:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.770 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720392/2014-90

I – de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II – de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais
não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001)
Seguindo esta linha, a Lei n° 7.713, de 1988, assim dispõe:
Art. 1° Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2° O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
[...]
§ 1° Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
[...]
§ 4o A tribulação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer titulo.
Nesse sentido vem decidindo o CARF, de modo uniforme, conforme decisões
abaixo reproduzidas:
ABONO
VARIÁVEL.
MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
RIO
DE
JANEIRO
INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA
Sujeitam-se à incidência do Imposto de Renda as diferenças salariais recebidas pelos
membros do Ministério Público do Rio de Janeiro, diante da falta de previsão legal para
que sejam excluídas da tributação.
(Acórdão no 9202-009.451, de 24/03/2021, Rel. Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri).
ABONO
VARIÁVEL.
MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
RIO
DE
JANEIRO.
RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Sujeitam-se à incidência do Imposto de Renda as verbas recebidas pelos membros do
Ministério Público do Rio de Janeiro, por absoluta falta de previsão legal para que
sejam excluídas da tributação.
(Acórdão no 9202-009.239, de 19/11/2020, Rel. Maria Helena Cotta Cardozo).
ABONO VARIÁVEL MAGISTRATURA DO RIO DE JANEIRO INCIDÊNCIA DO
IMPOSTO DE RENDA.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-011.770 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720392/2014-90

Sujeitam-se à incidência do Imposto de Renda as diferenças salariais recebidas pelos
membros da Magistratura do Rio de Janeiro, diante da falta de previsão legal para que
sejam excluídas da tributação.
(Acórdão no 9202-009.163, de 21/10/2020, Rel. Maria Helena Cotta Cardozo).
Sobre a correção monetária, ela constitui provento, nos termos do inciso II do art.
43 do CTN, acima reproduzido, uma vez que representa acréscimo patrimonial distinto de renda.
Encontra-se, portanto, dentro do campo de incidência tributária. Não há como atribuir-lhe
isenção, por absoluta falta de previsão legal.
Nesse sentido temos a recente decisão do CARF:
CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE VALORES RECEBIDOS EM ATRASO.
ISENÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
A correção monetária sobre valores recebidos em atraso corresponde a provento,
porquanto implica aumento patrimonial, e sobre ela incide imposto de renda por
ausência de norma legal isentiva.
(Acórdão no 2301-010.070, de 10/11/2022, Rel. João Maurício Vital).
Dessa forma, deve ser mantida a tributação sobre as verbas pagas a título de
“Correção monetária abono variável”.
Férias indenizadas
Aduz o Recorrente que a verba denominada “F. Indeniz. Venc. Mag.”, no valor de
R$ 5.211,53, não sofre a incidência do imposto de renda, pois é de natureza indenizatória.
A decisão de primeira instância não acatou os argumentos do Contribuinte, sob a
alegação de que tal valor foi pago em parcelas mensais e que não foi possível, com os elementos
dos autos, afirmar a natureza dos rendimentos.
Em anexo ao seu Recurso Voluntário, o Contribuinte trouxe o documento de fl.
120, onde consta uma declaração da Diretora da Secretaria do Conselho Superior da
Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Groso do Sul, atestando que se trata de
férias indenizadas por necessidade de serviço.
A Receita Federal do Brasil já reconheceu a isenção sobre os valores recebidos a
título de férias não gozadas, conforme ADI SRF no 05, de 27/04/2005:
Art. 1o Os Delegados e Inspetores da Receita Federal deverão rever de ofício os
lançamentos referentes ao Imposto sobre a Renda incidente sobre os valores pagos
(em pecúnia) a título de licença-prêmio e férias não gozadas, por necessidade do
serviço, a trabalhadores em geral ou a servidor público, desde que inexista qualquer
outro fundamento relevante, para fins de alterar, total ou parcialmente, o respectivo
crédito tributário.
Tal reconhecimento deu-se em virtude do Parecer OGFN/CRJ/No 0921/99, que
assim dispõe:
TRIBUTÁRIO. FÉRIAS NÃO GOZADAS POR NECESSIDADE DO SERVIÇO.
INDENIZAÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. NÃO INCIDÊNCIA.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-011.770 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720392/2014-90

O pagamento decorrente de férias não gozadas -por absoluta necessidade do serviço -,
pelo funcionário público, não está sujeito à incidência do imposto sobre a renda, uma
vez que tem caráter indenizatório, não se constituindo, assim, em acréscimo
patrimonial.
Decisões do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: REsp. n.° 34.988-SP, DJ de 8.11.93;
REsp. n.° 36.048-SP, DJ de 27.6.94; REsp. n.° 52.208-SP, DJ de 10.10.94, todos da
Primeira Turma; REsp. n.° 40.136-SP, DJ de 21.3.94; REsp. n.° 47.102-SP. DJ de
15.8.94; AgRg no Ag. n.° 46.146-SP, DJ de 22.8.94; e REsp. n.° 40.921SP, DJ de
22.8.94, todos da Segunda Turma.
Tema Sumulado. Súmula 125: "O pagamento de férias não gozadas por
necessidade do serviço não está sujeito à incidência do Imposto de Renda."
Aplicação da Medida Provisória n° 1.770-49, de 3.6.99, e do Decreto n° 2.346. de
10.10.97. Procurador-Geral da Fazenda Nacional autorizado a determinar a dispensa de
presentação de recursos ou o requerimento de desistência dos já interpostos.
(destaquei)
Dessa forma, deve ser excluída da base de cálculo do imposto de renda o valor de
R$ 5.211,53, referente às férias indenizadas.
Indenização de substituição plena
O Recorrente sustenta a natureza indenizatória dos valores recebidos a título de
indenização de substituição plena, conforme prevê a Lei Estadual no 1.511/94, art. 244.
Não há como acolher os argumentos do Recorrente.
Inicialmente, cabe ressaltar que o Estado do Mato Grosso do Sul não possui
competência para atribuir isenção de imposto de renda, o qual é regido por legislação federal.
Quando se fala em instituição, majoração e requisitos para a concessão de isenção,
por exemplo, a competência é do órgão a quem a Constituição Federal institui a competência
tributária, no caso, a União, conforme o artigo 153 da Constituição Federal, a seguir apresentado:
Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
I - importação de produtos estrangeiros;
II - exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados; I
II - renda e proventos de qualquer natureza;
(destaquei)
Ademais, as indenizações não gozam de isenção indistintamente, mas tão somente
as previstas em lei específica que conceda a isenção, conforme previsto no art. 150, § 6°, da
Constituição Federal.
Conforme art. 43, § 1o, do CTN, “a incidência do imposto independe da
denominação da receita ou do rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da
fonte, da origem e da forma de percepção”.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-011.770 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720392/2014-90

No caso presente, observa-se que a referida lei não buscou, por meio do
pagamento de verba intitulada “indenização de substituição plena”, a recomposição de um
prejuízo ou dano material sofrido pelo contribuinte, mas um acréscimo pecuniário em razão do
acúmulo de atribuições, em virtude de convocação para substituição do titular nas férias, licença
ou afastamento. Portanto, tais valores integram a remuneração percebida pelo sujeito passivo,
constituindo parte integrante de seus vencimentos.
Dessa forma, deve ser mantida a tributação sobre a verba em referência.
Juros moratórios
Acerca da incidência de tributação sobre os juros de mora, cabe mencionar o
Tema Repetitivo 878 do STJ, em que se discutiu a regra geral de incidência do imposto de renda,
com foco nos juros incidentes sobre benefícios previdenciários pagos em atraso.
Segue a tese firmada:
1) Regra geral, os juros de mora possuem natureza de lucros cessantes, o que
permite a incidência do Imposto de Renda - Precedentes: REsp. n.o 1.227.133 - RS, REsp. n.
1.089.720 - RS e REsp. n.o 1.138.695 - SC;
2) Os juros de mora decorrentes do pagamento em atraso de verbas
alimentares a pessoas físicas escapam à regra geral da incidência do Imposto de Renda,
posto que, excepcionalmente, configuram indenização por danos emergentes - Precedente:
RE n. 855.091 - RS;
3) Escapam à regra geral de incidência do Imposto de Renda sobre juros de mora
aqueles cuja verba principal seja isenta ou fora do campo de incidência do IR - Precedente:
REsp. n. 1.089.720 - RS.
O entendimento fixado pelo STJ deve ser reproduzido por força do artigo 99 do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023.
Desse modo, como aqui se trata de juros de mora decorrentes do pagamento em
atraso de verbas alimentares a pessoas físicas (pagamento da PAE - Parcela Autônoma de
Equivalência), deve ser afastada a incidência de imposto sobre eles, no valor de R$ 131.527,42.
Multa de ofício de 75%
O Recorrente alega, subsidiariamente, que foi induzido a erro pela fonte pagadora,
que informou serem isentos os rendimentos pagos, inclusive com base em lei do ente federado,
não devendo incidir multa de ofício sobre o tributo lançado.
Entendo que o Recorrente está correto ao afirmar que teria sido levado a erro
pelas informações fornecidas pela fonte pagadora, bem como por todo o contexto em que o
pagamento da verba se deu.
Desse modo, quanto à incidência de multa de ofício, aplica-se o que dispõe a
Súmula CARF no 73: “Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda,
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-011.770 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720392/2014-90

causado por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de
multa de ofício”.
Portanto, deve ser excluída a multa de ofício de 75%.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para: i)
excluir da base de cálculo do imposto de renda o valor de R$ 5.211,53, referente às férias
indenizadas; ii) excluir da base de cálculo do imposto de renda os juros de mora referentes ao
pagamento da PAE (Parcela Autônoma de Equivalência), no valor de R$ 131.527,42; iii) excluir
a multa de ofício de 75%.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 139
DF CARF MF
Original